Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-32.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000708-32.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RICARDO GIRO PESSANHA

Advogado(s)
:
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DÉBITO INEXISTENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima, à luz das normas regulatórias e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e, em caso positivo, verificar a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 08/04/2023, decorre de faturas pretéritas de 2018 (R$ 2.574,62 e R$ 168,87), já declaradas judicialmente inexistentes por sentença transitada em julgado, o que evidencia a ilicitude do corte.

4. A interrupção do serviço foi realizada em um sábado, em flagrante violação à Lei n.º 14.015/2020, que proíbe o corte de serviços essenciais em fins de semana, feriados ou vésperas.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica, quando indevidamente interrompido, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

6. A indenização arbitrada na origem, no valor de R$ 12.000,00, revela-se superior ao critério adotado pela jurisprudência da corte para casos análogos. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum deve ser reduzido para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000708-32.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
RICARDO GIRO PESSANHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.